Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702614-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA YAMAGI DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator